Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-36.2023.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviços – Fornecimento de Energia Elétrica – Ação de obrigação de não fazer c.c declaração de inexistência de débitos – Sentença de Improcedência.

Relação de consumo – Presença dos pressupostos legais para inversão do ônus probatório – Valores cobrados após a troca do medidor com base em consumo impugnado pelo autor – Valor habitual da unidade que não foi esclarecido

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviços – Fornecimento de Energia Elétrica – Ação de obrigação de não fazer c.c declaração de inexistência de débitos – Sentença de Improcedência.

Relação de consumo – Presença dos pressupostos legais para inversão do ônus probatório – Valores cobrados após a troca do medidor com base em consumo impugnado pelo autor – Valor habitual da unidade que não foi esclarecido - Condição que impunha à concessionária fazer prova do consumo, sob o crivo do contraditório – Relógio Medidor não periciado- Necessidade de demonstração de que o consumo registrado no novo relógio é compatível coma carga instalada e consumida– Ônus do qual não se desincumbiu a ré – Cobrança indevida – Inexigibilidade do valor cobrado, mas com possibilidade de a ré proceder à nova cobrança, porque o valor ofertado pelo autor é insuficiente para a quitação do débito, pois baseado em consumo irreal, diante de relógio anterior defeituoso.

RECURSO EM PARTE PROVIDO.